Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711666-07.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE SOARES DE AGUIAR RECORRIDO: DUILIO GOMES PEREIRA DECISÃO Mantenho a decisão como lançada. Diante da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade (preparo) ou de requerimento de justiça gratuita no ato da interposição, tem-se por deserto o recurso. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora